Tribunal: TJMT
Processo: 1011883-36.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011883-36.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), MARCELO PATRICK FERRARI - CPF: 017.518.281-74 (EMBARGADO), MT AGRO BRASIL LTDA - CNPJ: 37.182.014/0001-83 (EMBARGANTE), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ FERRARI - CPF: 597.595.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DORA LUCIA DEI FERRARI - CPF: 592.072.489-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESTINAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a impenhorabilidade de valor bloqueado via SISBAJUD, no importe de R$ 8.716,70 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), por se tratar de quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e destinada à preservação do mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar.

A embargante sustenta omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria indicado quais elementos probatórios demonstrariam a destinação do numerário constrito ao mínimo existencial, tampouco enfrentado a alegação de incompatibilidade entre a narrativa de vulnerabilidade econômica e o padrão patrimonial do agravante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a impenhorabilidade de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos mantido em conta bancária, sem especificar, segundo a embargante, os documentos comprobatórios da destinação da quantia ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia devolvida ao julgamento, consignando que o valor bloqueado era inferior a 40 salários-mínimos e que havia elementos nos autos indicando a existência de núcleo familiar dependente e despesas ordinárias de subsistência.

3.

A decisão embargada adotou fundamentação suficiente ao reconhecer que a quantia constrita se inseria na esfera de proteção do mínimo existencial, em conformidade com a orientação jurisprudencial que admite a extensão da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC a valores mantidos em conta corrente, quando evidenciada sua finalidade de preservação patrimonial mínima.

4.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e documentos mencionados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação apta à solução da controvérsia.

5.

A pretensão da embargante revela inconformismo com a valoração dos elementos constantes dos autos e busca rediscutir a conclusão adotada pelo colegiado, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

6.

Para fins do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados pela embargante, sem que isso implique reconhecimento da existência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura omissão o acórdão que, de forma fundamentada, reconhece a impenhorabilidade de valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos mantido em conta bancária, quando a conclusão se apoia em elementos indicativos de destinação ao mínimo existencial, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a suficiência da prova examinada pelo colegiado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por MT AGRO BRASIL LTDA contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por MARCELO PATRICK FERRARI, para reformar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 1022146-89.2024.8.11.0003 e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 8.716,70 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), bloqueada via SISBAJUD.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado. Afirma que, embora o acórdão tenha reconhecido a possibilidade de extensão da proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil a valores mantidos em conta corrente, não teria indicado quais elementos probatórios demonstrariam que o numerário constrito constituía reserva patrimonial destinada à subsistência do agravante e de sua família.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumento suscitado em contrarrazões, consistente na ausência de demonstração objetiva de que a quantia bloqueada representasse a única reserva financeira do agravante ou estivesse vinculada à satisfação de despesas indispensáveis à sua subsistência.

Sustenta, também, que não houve manifestação acerca da alegada incompatibilidade entre a narrativa de vulnerabilidade econômica e os elementos patrimoniais constantes dos autos.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os artigos 489, §1º, IV, 833, X, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como sobre os princípios da fundamentação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

A parte embargada foi intimada para apresentar contrarrazões (id. 372632855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a impenhorabilidade da quantia bloqueada via SISBAJUD, no importe de R$ 8.716,70 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), sem indicar, segundo a embargante, os elementos probatórios concretos que demonstrariam a destinação do numerário ao mínimo existencial do agravante e de sua família.

Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não se verifica a ocorrência do vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão devolvida ao julgamento, consistente em definir se a quantia bloqueada em conta bancária, embora não depositada em caderneta de poupança, poderia ser reconhecida como impenhorável por se tratar de valor inferior a 40 salários-mínimos e destinado à preservação do mínimo existencial do executado e de seu núcleo familiar.

Constou do voto condutor:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se em verificar se a quantia bloqueada, no valor de R$ 8.716,70 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), embora depositada em conta bancária, pode ser reconhecida como impenhorável, por se tratar, segundo a tese do agravante, de numerário destinado à preservação de seu mínimo existencial e do sustento de sua família.

Também foi consignado:

No caso, o valor bloqueado é de R$ 8.716,70 (oito mil, setecentos e dezesseis reais e setenta centavos), portanto inferior ao limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos, e o agravante trouxe aos autos elementos no sentido de que possui núcleo familiar composto por esposa e filhos dependentes, bem como despesas ordinárias de subsistência, circunstância que confere plausibilidade à alegação de que o numerário constrito integrava reserva mínima voltada à manutenção familiar.

E, ainda:

No contexto delineado, a prova produzida mostra-se suficiente para evidenciar que a constrição recaiu sobre quantia de pequena monta, inferior ao limite legal, e inserida na esfera de proteção do mínimo existencial, notadamente diante dos elementos que indicam a existência de núcleo familiar dependente e despesas ordinárias de subsistência.

Verifica-se, portanto, que o acórdão apreciou de forma clara e suficiente a tese jurídica suscitada no agravo de instrumento, bem como a alegação defensiva apresentada pela ora embargante em contrarrazões, concluindo que os elementos constantes dos autos eram aptos a demonstrar a inserção do numerário bloqueado na esfera de proteção do mínimo existencial.

Nesse contexto, não há omissão a ser suprida.

A embargante pretende, em verdade, que o Colegiado reexamine a suficiência dos elementos probatórios considerados no julgamento, especialmente quanto à composição familiar do agravante, às despesas ordinárias de subsistência e à destinação do numerário bloqueado.

Todavia, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão da prova ou substituição do convencimento adotado pelo órgão julgador.

A ausência de indicação minuciosa de cada documento considerado pelo acórdão não configura omissão, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente para demonstrar as razões pelas quais reconheceu a impenhorabilidade da quantia constrita.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à suposta incompatibilidade entre a narrativa de vulnerabilidade econômica e o padrão patrimonial do agravante.

O acórdão embargado reconheceu que a quantia bloqueada era modesta, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, e que os elementos dos autos indicavam sua destinação, naquele momento, à manutenção do núcleo familiar, não havendo demonstração de que se tratasse de valor excedente ou desvinculado da subsistência do devedor.

Ao assim decidir, o Colegiado afastou, ainda que de forma contrária ao interesse da embargante, a tese de que o valor constrito não estaria protegido pela regra de impenhorabilidade.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia submetida ao julgamento.

No caso, o acórdão adotou fundamentação expressa, apoiada na interpretação teleológica do art. 833, X, do Código de Processo Civil e na orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente, desde que evidenciada sua destinação ao mínimo existencial.

A pretensão da embargante, portanto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo Colegiado, especialmente com a valoração dos elementos constantes dos autos, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

A propósito:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Quanto ao prequestionamento, para os fins do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consigno como prequestionados os dispositivos invocados pela embargante.

Não há violação aos artigos 489, §1º, IV, 833, X, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, tampouco aos princípios da fundamentação das decisões judiciais, do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.

O acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia, tendo apreciado a tese relativa à impenhorabilidade do valor bloqueado, à sua destinação ao mínimo existencial e à incidência da proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil.

O enfrentamento de tais dispositivos não implica reconhecimento de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026